Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO QUE ATENDE OS REQUISITOS TEMPORAIS PARA BAIXA DO REGISTRO. RESOLUÇÃO No 11/98 DO CONTRAN. BAIXA DO REGISTRO A PEDIDO. ARTIGO 6o-B DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ASSINATURA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para pronunciar a prescrição dos débitos anteriores ao ano de 2015 incidentes sobre o veículo indicado nos autos, além de condenar o Detran a proceder a baixa definitiva do automóvel e para que promova a devolução de R$ 1.981,06 relativo ao pagamento dos débitos prescritos.
II. A previsão relativa à baixa do registro do veículo com 25 anos de fabricação e 10 anos do último licenciamento está prevista na Resolução no 11/98 do Contran. No caso, constata-se que o veículo preenche os requisitos temporais exigidos.
III. Consta na Resolução no 11/98 do Contran que: “Art. 6o-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. (...) Art. 6o-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade”. Analisando o teor dos artigos 6o-A e 6o-B da mencionada resolução constata-se que os dispositivos tratam de hipóteses distintas de baixa do registro, sendo o primeiro relativo ao procedimento a ser adotado pelo Detran para incluir o veículo no registro de “frota desativada” e posteriormente efetuar a baixa do seu registro sem que tenha ocorrido a prévia solicitação (conforme procedimento estabelecido nos parágrafos do artigo 6o-A), enquanto que o artigo 6o-B estabelece o procedimento da baixa do registro a pedido da parte.
IV. Não obstante o Detran ter deixado de inserir o veículo que preenchia os requisitos na categoria “frota desativada”, a pretensão da parte autora quanto a imediata baixa do registro não se amolda ao previsto no artigo 6o-A daquela resolução. Isso porque, conforme os seus parágrafos 2o e 3o, após a inclusão do veículo no cadastro de “frota desativada” será necessário aguardar o prazo de 5 anos para que a parte interessada promova a eventual regularização do veículo, e apenas após o transcurso desse prazo será efetuada a baixa definitiva do registro. Desse modo, a situação dos autos está prevista no artigo 6o-B daquela resolução, ao estabelecer a baixa do registro a pedido.
V. Atendido o prazo exigido pelo artigo 6o-B da Resolução no 11/98 do Contran, e considerando que a parte autora desconhece o automóvel, o que é suficiente para caracterizar a mencionada inexistência do veículo, é possível o pedido de baixa do registro sem a apresentação do CRV, placas e recorte do chassi.
VI. Contudo, deve a sentença ser reformada apenas para exigir que, de forma a possibilitar a baixa do registro, a parte autora promova a assinatura do termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1 da Resolução no 11/98 do Contran, com firma reconhecida por autenticidade. Isso porque o artigo 6o-B da Resolução do Contran é claro ao estabelecer os requisitos necessários para a baixa do veículo, o que deve ser providenciado pela parte autora, não havendo qualquer ilegalidade na sua exigência, considerando que a atuação da administração pública está pautada no princípio da legalidade.
VII. Recurso conhecido e provido em parte apenas para determinar que a parte autora promova a assinatura do termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1 da Resolução no 11/98 do Contran, com firma reconhecida por autenticidade, antes da baixa do registro do veículo determinada na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69) e sem honorários advocatícios.